Tribunal: TJMT
Processo: 0006871-72.2010.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006871-72.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 851.992.141-87 (APELANTE), REBEKA VIEIRA - CPF: 986.611.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - INCÊNDIO MAJORADO [PASTAGEM] – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
ORIGEM E DINÂMICA DO FATO - FOCO ORIGINAL DO INCÊNDIO OCORRIDO NA PROPRIEDADE RURAL DO APELANTE - LAUDO PERICIAL CRIMINAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS

- PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - PERIGO CONCRETO EVIDENCIADO - INCÊNDIO QUE ATINGIU 6 (SEIS) LOTES DE TERRAS E PERDUROU POR 15 (QUINZE) DIAS -

DESTRUIÇÃO DE PASTOS E CERCAS E MORTE DE GADO - PREJUÍZO SUPORTADO POR MORADORES DOS LOTEAMENTOS VIZINHOS E TERCEIROS ARRENDATÁRIOS - AUTO DE INSPEÇÃO, FOTOGRAFIAS E LAUDO PERICIAL CRIMINAL - JULGADO DO TJMG - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de incêndio majorado, mormente pelo laudo pericial e pela prova testemunhal, a condenação deve ser mantida. Há crime de incêndio se o fogo teve potencialidade para expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de um indeterminado número de pessoas, sendo inviáveis a absolvição ou desclassificação pleiteada.”
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0056.08.168871-7/001)

R E L A T Ó R I O

P
RIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006871-72.2010.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

APELANTE:

JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 127657), que o condenou por incêndio majorado [em pastagem] a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas restritivas de direito – art. 250, § 1º, II, ‘h’, do CP – (fls. 197/205).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer provimento para que seja absolvido (fls. 216/221).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento (fls. 221/232).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que, assim como a materialidade,
“a autoria delitiva também restou comprovada, não apenas pelas provas colhidas na investigação preliminar, mas também pela confirmação no bojo da instrução processual sob o manto do contraditório e ampla defesa”
(Luiz Alberto Esteves Scaloppe, procurador de Justiça – fls. 246/250).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 31 de julho de 2010, no lote 228, localizado no assentamento rural denominado “Gleba Mercedes V”, zona rural de Sinop-MT, JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA causou incêndio em pastagem, expondo a perigo a vida, integridade física e patrimônio de outrem.

Apurou-se que o indiciado é possuidor de uma área rural localizada no assentamento denominado “Gleba Mercedes V”, lote 228, em Sinop-MT. Relatou-se que no dia dos fatos o indiciado se dirigiu até ao seu lote, agindo de forma livre e consciente, ateou fogo na pastagem do lote, conduta esta deu ensejo a um incêndio que tomou grandes proporções, se alastrando por 05 (cinco) lotes da referida gleba. Em razão da conduta incendiaria dolosa do indiciado, foram efetivamente causados prejuízos patrimoniais aos possuidores dos lotes vizinhos de n° 223, 224, 225, 226 e 227. Demonstrou-se que o incêndio causado pelo indiciado danificou cercas e pastagens dos lotes vizinhos, bem como colocou em risco a vida e integridade física deles.

Ante ao exposto, o Ministério Publico denuncia JOSE FERREIRA DE ALMEIDA como incurso no artigo 250, § 1º, alínea “h” do Código Penal [...]”
(Luiz Gustavo Mendes de Maio, promotor de Justiça – fls. 10/12)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou devidamente comprovada no conjunto probatório dos autos, sobretudo pelo Boletim de Ocorrência de fl. 29/30, certidão de ocorrência de fl. 31, fotografias do local às fls. 32/34 e 42, inspeção realizada pela Prefeitura de Sinop às fls. 40/41, laudo pericial de constatação de incêndio em área rural de fls. 148/157 somado a prova oral produzida em juízo.

Do mesmo modo, da análise das provas contidas nos autos a autoria delitiva é apontada, com clareza, ao acusado JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA.

Na fase extrajudicial, o Tenente do Corpo de Bombeiros Mario Henrique Faro Ferreira, aduziu que: [...]

A testemunha Edemir Ferreira, em Juízo, declarou [...]

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha Gilberto Nascimento de Souza, a qual declarou, em Juízo, que [...]

Maria Helena Luiz, testemunha inquirida em Juízo, relatou [...]

Ao seu turno, a testemunha Rogério Luiz Rodrigues [...]

O acusado JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA, em seu interrogatório judicial, negou os fatos. Indagado se tinha o hábito de atear fogo em montes de lixo, negou também.

Desta feita, em que pese a negativa de autoria do réu, seu depoimento encontra-se dissociado dos demais elementos carreados nos autos.

Neste sentido, verifica-se que os depoimentos coligidos nos autos se mostraram uníssonos e firmes no sentido de atribuir ao réu a conduta típica descrita no art. 250, do Código Penal, uma vez que, todos os inquiridos afirmaram que o acusado ateou fogo nas pastagens de propriedade rural, sendo que o fogo começou a se alastrar e invadiu as demais propriedades vizinhas, tomando grandes proporções e matando animais, bem como queimando cercas e pastagens dos loteamentos circunvizinhos.

Portanto, diante da análise das provas carreadas nos autos, conclui-se que o perigo necessário para configuração do tipo penal imputado ao réu encontra-se sobejamente comprovado, mormente, pelo laudo pericial de fls. 148/157 e fotografias do local às fls. 32/34 e 42, que demonstram a dimensão dos danos ocasionados pelo incêndio, bem como pelo relato dos vizinhos da vítima os quais afirmaram que o incêndio se estendeu por aproximadamente quinze dias e que os moradores dos loteamentos vizinhos e terceiros tentaram conter o fogo durante todos esses dias, sendo a condenação a medida a ser aplicada. Ainda, extrai-se do depoimento da testemunha Edemir Ferreira, vizinho do acusado, que o incêndio lhe causou um prejuízo de aproximadamente R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e se alastrou por quatro mil metros das propriedades.

Concernente à circunstância majorante, prevista na alínea “h”, do inciso II, §1°, do artigo 250, não restam dúvidas de que o crime foi cometido em área rural de pastagem, conforme consta do laudo pericial de fls. 148/157, fotografias de fls. 32/34 e 42 e dos relatos das testemunhas. [...]

Destarte, infere-se que a condenação do acusado pelo crime em espeque é a medida imperiosa, uma vez demonstrados a autoria e materialidade do crime, bem como a configuração da qualificadora.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, convivente, agricultor, natural de Governador Valadares/MG, filho de João Ferreira de Almeida e Rosa Ferreira de Jesus, portador do RG nº 351724 e CPF nº 851.992.141-87, residente e domiciliado na Rua das Rosas, nº 95, centro, em Sinop/MT, nas sanções do artigo 250, §1°, inciso II, alínea “h” do Código Penal.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - fls. 197/205)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Inspeção nº 0075 (fls. 49/50), fotografias (fls. 39/41) e Laudo Pericial Criminal nº 500.2.08.2017.001248-01 (fls. 165/174), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, foram ouvidos Deyvid Oliveira Tomé e Lazaro Francisco Gouveia de Souza, policiais militares (fls. 20/21 e 22/23), Mario Henrique Faro Ferreira, bombeiro (fls. 24/25), Rogério Luiz Rodrigues, secretário de meio ambiente do Município de Sinop (fls. 44/45), Adriano Joel Satter, engenheiro florestal (fls. 46/47), Gilberto Nascimento da Silva, Maria Helena Luiz, José Alves Ferreira e Edemir Ferreira, testemunhas (fls. 63, 64, 66 e 68, respectivamente), bem como interrogado
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA,
apelante (fls. 26/27).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Gilberto Nascimento da Silva, Edemir Ferreira e Maria Helena Luiz, testemunhas, Rogério Luiz Rodrigues, secretário de meio ambiente do Município de Sinop, e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídia – fls. 236/237).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 31.7.2010, o apelante causou incêndio em pastagem existente em seu lote de terra nº 228, localizado no assentamento rural denominado “Gleba Mercedes V”, zona rural do Município de Sinop, gerando prejuízos patrimoniais em pastagens, cercas e gados, bem como e risco à integridade física dos possuidores dos lotes vizinhos de nºs 223, 224, 225, 226 e 227 (fls. 10/12);

- realizado exame pericial em local de incêndio, o perito criminal Carlos Fernando Ferraciolli, matrícula 96561, concluiu que
“o foco original do incêndio ocorreu no lote 228, a partir de sua região posterior, próxima ao córrego, propagando-se em seguida pela região posterior do lote 227 e 226, conforme se constatadas imagens das figuras 5 e 6 deste laudo pericial. Em seguida se propagou para os demais lotes mencionados nas figuras seguintes, atingindo os lotes 225, 224, 223, 222, 221, além do lote lindeiro ao lote 228, do outro lado do córrego”
(
Laudo Pericial Criminal nº
500.2.08.2017.001248-01 - fls. 165/174)
;

- Edemir Ferreira [testemunha], em Juízo, narrou que
“mora no loteamento há doze anos; já passei por três fogos vindos do sítio dele; todas as vezes tive toda a minha cerca queimada, de fogo oriundo do sitio 228”
;
“no dia do incêndio visualizei ele chegando, ele tinha mania de colocar o fogo e ir embora pra cidade, nesse dia ele colocou o fogo e o fogo se alastrou”
;
“foram 15 dias pra apagar esse fogo, com a ajuda da Prefeitura, dos vizinhos, umas quarenta pessoas ajudando lá”
;
“nesse fogo perdi 4.000 metros de cerca recém construída, um prejuízo de mais de R$ 35.000,00 que eu tive, isso atrasou a minha vida e da minha esposa por muitos anos”
;
“vaca não morreu nenhuma, mas abortou muitas”
;
“eu arrendava um pasto pra um rapaz, vivia disso, e quando queimou tudo fiquei um ano sem ganhar nada, porque não tinha cerca nem pasto pro gado”
; o apelante
“não morava no assentamento, no dia do fogo ele estava, eu vi, no início ele tentou apagar, depois ele foi embora”
;
“o fogo veio do sitio dele, iniciou no quarteirão dele”
(Relatório de Mídia – fls. 236/237);

- Gilberto Nascimento da Silva [testemunha], na instrução, revelou que, no dia do incêndio, viu a “fumaceira” oriunda do sítio do apelante, foram até lá, tentaram apagar mas não conseguiram, o fogo se alastrou; não viu ele colocando fogo, mas veio do sítio dele; passaram vários dias tentando apagar o fogo, qual se aproximou às casas, a minha casa não queimou por causa do terreno em volta que é limpo; seu vizinho perdeu uma vaca e dois bezerros; passou mais de 45 dias consertando a cerca que queimou; teve um prejuízo de mais ou menor cinco mil reais (Relatório de Mídia – fls. 236/237);

- Maria Helena Luiz [testemunhas], em Juízo, asseverou que
“o fogo veio do sítio dele”
[apelante]; suportou grande prejuízo, pois
“só de aluguel pro gado foram mais de dois mil reais”
, queimou pasto e cerca;
“meu gado não morreu mas teve vizinho que perdeu gado”
; no momento do fogo seus
“três irmãos, que tem deficiência estavam na casa e passaram mal por causa do fogo”
(Relatório de Mídia – fls. 236/237);

- Rogério Luiz Rodrigues [secretário de meio ambiente do Município de Sinop], em Juízo, afirmou que quando
“chegaram no local o incêndio já havia ganhado grande proporção e as informações obtidas foi de que o fogo começou no lote 228 e o autor do fogo seria o proprietário dessa área”
;
“haviam evidências bastante claras que o fogo se iniciou na sede dessa propriedade, que partiu dali o fogo, o início do foco foi naquele local”; “os vizinhos tiveram prejuízos imensuráveis com cercas, gado e pastagem e, não se fosse a intervenção de máquinas teria sido bem maior, foram mais ou menor mil hectares de área queimada; casas nenhuma queimou, até porque tem os acessos né”; “ao lado da residência onde originou o fogo havia alguns montes, que possivelmente o dono teria amontoado e ateado fogo, daí partiu, ocasionando todo esse transtorno, dessa sede saiu o fogo, com certeza absoluta”

(Relatório de Mídia – fls. 236/237);

- o apelante, tanto em sede policial quanto em Juízo, negou a autoria delitiva e confirmou que estava no seu sítio no dia do incêndio (fls. 26/27 e Relatório de Mídia - fls. 236/237).

Dito isso vejamos.

A conclusão do
Laudo Pericial Criminal nº 500.2.08.2017.001248-01 (fls. 165/174), contendo a dinâmica do fato [inicial do fogo - lote 228 - e sentido de propagação - lotes 227 até 221 -], somada aos depoimentos prestados
, em Juízo,
pelas testemunhas
Edemir Ferreira, Gilberto Nascimento da Silva, Maria Helena Luiz e Rogério Luiz Rodrigues, de que
o foco original do incêndio ocorreu no lote 228, de propriedade do apelante JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA
(Relatório de Mídia de fls. 236/237)
, apresentam-se suficientes para comprovar a autoria delitiva atribuída na denúncia.

Note-se que o apelante admitiu que estava na sua propriedade rural, no dia do incêndio, embora não residisse no assentamento, a demonstrar que a negativa de autoria se afigura isolada.

Outrossim, verifica-se que o fato criminoso causou perigo concreto exigido para a caracterização do delito, visto que o incêndio se alastrou por atingiu 6 (seis) lotes de aproximadamente 4.000m (quatro mil metros) de terras, perdurou por aproximadamente 15 (quinze) dias até ser totalmente apagado, e os moradores dos loteamentos vizinhos, assim como terceiros arrendatários suportaram prejuízos consistentes em destruição de pastos e cercas e morte de gado, consoante Auto de Inspeção nº 0075 (fls. 49/50), fotografias (fls. 39/41), Laudo Pericial Criminal nº 500.2.08.2017.001248-01 (fls. 165/174), e depoimentos testemunhais
(Relatório de Mídia de fls. 236/237).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de incêndio majorado, mormente pelo laudo pericial e pela prova testemunhal, a condenação deve ser mantida. Há crime de incêndio se o fogo teve potencialidade para expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de um indeterminado número de pessoas, sendo inviáveis a absolvição ou desclassificação pleiteada.”
(Apelação Criminal nº 1.0056.08.168871-7/001 - Relator: Des. Paulo Cézar Dias 7.2.2020)

Logo, a condenação do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020